Tribunal: TJSP
Processo: 1105631-48.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000823281
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1105631-48.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MITSUI
SUMIMOTO
SEGUROS
S/A,
é
apelado
ENERGISA
SUL-SUDESTE-
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A..
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO
GOSSON.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1105631-48.2016.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação Cível no 1105631-48.2016.8.26.0100
Apelante: Mitsui Sumimoto Seguros S/A
Apelado: ENERGISA SUL-SUDESTE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.
Comarca: São Paulo
Voto no 34030
AÇÃO DE REGRESSO. INDENIZAÇÃO. ENERGIA
ELÉTRICA. DANO EM EQUIPAMENTO. Aplicabilidade
do Código de Defesa do Consumidor. Não houve efetiva
comprovação do alegado dano decorrente de defeito no
serviço prestado pela parte requerida. Laudo pericial
judicial que não analisou diretamente os bens avariados,
por não ter a apelante guardado a sua posse. Ausência de
nexo causal.
Recurso não provido.
Ação regressiva de seguradora sub-rogada nos
direitos dos segurados para haver ressarcimento de danos por oscilação
na energia elétrica foi julgada parcialmente procedente pela sentença.
Apelou a autora. Invoca a incidência do Código de
Defesa do Consumidor, com a consequente inversão do ônus da prova.
Defende a higidez e imparcialidade dos laudos apresentados nos autos.
Aduz que a prova constante dos autos é suficiente para que seja
reconhecida a procedência de seu pedido.
Recurso regularmente processado.
É o Relatório.
Trata-se, em breve síntese, de demanda regressiva
em que a seguradora apelante visa o recebimento de valores pelo
pagamento de indenização securitária em razão da suposta ocorrência
de sinistro por distúrbios elétricos que geraram danos a bens móveis dos
seus segurados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1105631-48.2016.8.26.0100 -Voto no
3
No caso em análise, a seguradora se sub-rogou nos
direitos de seus segurados, sendo, por isso, aplicável ao caso o Código
de Defesa do Consumidor.
Todavia, com a devida vênia, o recurso não merece
provimento.
Registre-se, ab initio, que este Julgador entende que
é cabível o direito de regresso em favor da companhia de seguros nos
casos em que fica demonstrado o efetivo pagamento, por meio de
comprovante de depósito bancário ou documento equivalente, desde
que idôneo a demonstrar o pagamento da indenização de seguro e,
ainda, quando efetivamente demonstrada a origem das avarias dos bens
supostamente danificados por descarga elétrica.
Contudo, no caso em tela, os laudos técnicos
apresentados pela seguradora apelante para alicerçar o presente pedido
regressivo não têm o condão de comprovar, efetivamente, a origem das
avarias dos bens segurados.
Com a devida vênia, referidos laudos foram
produzidos unilateralmente, sem o crivo do contraditório judicial, não
podendo ser admitidos como meio de prova documental hábil para
sustentar o pleito regressivo da autora, ora apelante.
Apesar de no caso em apreço haver pericial judicial,
esclarece-se que tal perícia foi realizada indiretamente, sobre os laudos
unilaterais e outros documentos, uma vez que a apelante, conforme
confessado a fls. 280 “(...) não tem a Autora conhecimento da
localização dos bens que se pretende periciar”.
Ou seja, a autora não conservou os bens avariados,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1105631-48.2016.8.26.0100 -Voto no
4
o que impossibilitou perícia direta sobre os equipamentos em juízo.
Nesse sentido:
“Apelação Cível e Recurso adesivo. Ação
Regressiva. Indenização de seguro. Danos
em aparelhos eletrônicos em razão de
descarga elétrica. Sentença de procedência.
Inconformismo
de
ambas
as
partes.
Acionamento do seguro pelo beneficiário.
Natureza
unilateral
da
documentação
exibida pela autora. Comunicação dos
danos à fornecedora, inexistente. Falha no
fornecimento de energia não comprovada.
Responsabilidade objetiva que não afasta
fortuito e outras excludentes. Sentença
reformada. Improcedência. Inversão da
sucumbência. Recurso da ré provido.
Recurso adesivo da autora não provido.”
(TJSP;
Apelação
1101266-48.2016.8.26.0100;
Relator
(a):
Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 22a
Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 30a Vara Cível; Data do Julgamento:
27/07/2017; Data de Registro: 28/07/2017) (o
grifo não consta do original)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE
REPARAÇÃO DE DANOS. SERVIÇO
DEFEITUOSO. FATO CONSTITUTIVO
NÃO PROVADO. PROVA PRODUZIDA
UNILATERALMENTE NÃO SE MOSTRA
CAPAZ
DE
EFETIVAMENTE
DEMONSTRAR
A
ALEGADA
OSCILAÇÃO DE ENERGIA OCORRIDA
NA DATA EM QUESTÃO. SENTENÇA
REFORMADA. Incumbe ao autor prova do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1105631-48.2016.8.26.0100 -Voto no
5
fato constitutivo do seu direito, isso porque
não está liberado desse ônus pela mera
previsão legal da inversão do ônus da prova
(CDC, artigo 6.o, inciso VIII), medida
excepcional que só pode ser adotada quando
há
verossimilhança
de
um
fato
ou
hipossuficiência da parte para prová-lo.
Não demonstrado o fato constitutivo do
direito pleiteado, é indevida a indenização
pleiteada. Recurso não provido.” (TJSP;
Apelação
1020889-27.2015.8.26.0100;
Relator
(a):
Gilberto
Leme;
Órgão
Julgador: 35a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 42a Vara Cível; Data
do
Julgamento:
10/04/2017;
Data
de
Registro: 12/04/2017) (o grifo não consta do
original)
“INDENIZATÓRIA. Contrato de seguro.
Ação
de
regresso.
Alegada
descarga
elétrica. Laudo unilateral produzido pela
autora. Fatos controvertidos. Prejudicado o
estudo técnico, por ação da seguradora, que
não preservou os equipamentos danificados.
Impossibilidade de inversão do ônus da
prova no caso. Não pode a concessionária de
serviço público ser responsabilizada sem
que evidenciado o nexo de causalidade.
Precedentes da jurisprudência. Recurso
desprovido.”
(TJSP;
Apelação
1014545-29.2015.8.26.0068;
Relator
(a):
Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36a
Câmara de Direito Privado; Foro de
Barueri
-
5a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento: 26/04/2017; Data de Registro:
26/04/2017) (o grifo não consta do original)
“APELAÇÃO.
Ação
regressiva
de
indenização
Danos a equipamentos por
falha no fornecimento de energia elétrica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1105631-48.2016.8.26.0100 -Voto no
6
Sentença de improcedência
Recurso da
autora. FALHA NO FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA Não provimento
Insuficiência probatória Laudos técnicos
produzidos por empresas contratadas pela
autora que bastam para caracterizar seu
dever contratual de indenizar os segurados,
mas
não
para
imputar
à
ré
a
responsabilidade pela prestação de serviço
defeituosa
Inexistência de registro de
irregularidade ou qualquer outro elemento,
como laudo meteorológico, para sustentar
as alegações da autora
Registro de
pagamento
em
sistema
interno
não
comprova efetiva transferência de valores
aos segurados, o que exige documento
bancário Jurisprudência deste Tribunal.
SUCUMBÊNCIA Mantida a sentença, fica
inalterada a distribuição da sucumbência,
majorando-se os honorários advocatícios
nos termos do art. 85, § 11 do CPC. Recurso
não
provido.”
(TJSP;
Apelação
1043021-44.2016.8.26.0100;
Relator
(a):
Helio Faria; Órgão Julgador: 18a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 14a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
10/10/2017; Data de Registro: 18/10/2017) (o
grifo não consta do original)
“Ação regressiva de ressarcimento de danos

Energia
elétrica

Danos
em
equipamentos - Responsabilidade objetiva
da concessionária Necessidade de prévia
demonstração do nexo causal entre o dano e
a anomalia da tensão da rede elétrica
administrada pela requerida Laudo que
instruiu a regulação de sinistro insuficiente
Documento unilateral produzido pela
autora ou sua contratada
Contradição
com outros documentos trazidos pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1105631-48.2016.8.26.0100 -Voto no
7
própria autora Nexo de causalidade não
demonstrado Responsabilidade afastada
Improcedência
mantida.
Recurso
não
provido.”
(TJSP;
Apelação
1015478-02.2015.8.26.0068;
Relator
(a):
Henrique
Rodriguero
Clavisio;
Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Privado;
Foro de Barueri - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 08/03/2017; Data de Registro:
08/03/2017) (o grifo não consta do original)
Assim, como a seguradora não conservou os bens
para a realização da imprescindível perícia direta, data venia, decreta-se
a improcedência da presente ação.
Isso porque a autora não cumpriu com o disposto
no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sujeitando-se, pela
sua desídia, à improcedência do pedido inicial, não fazendo jus,
portanto, ao acolhimento de sua pretensão regressiva.
Desse modo, a apelante não demonstrou de forma
satisfatória os danos ocorridos, já que apresentou laudo técnico de lavra
particular.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados,
nega-se provimento ao presente recurso, com majoração da verba
honorária da autora, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, para 50%
de 20% sobre o valor da condenação.
Roberto Mac Cracken
Relator